Tribunal: TJBA
Processo: 8029659-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029659-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS ALMEIDA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

AGRAVADO: JOSE CARNEIRO ALVES

Advogado(s)
:
ARTHUR MACIEL FIGUEIREDO

ACORDÃO

DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO JUDICIAL. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS SOBRE BEM ESPECÍFICO. VALIDADE RECONHECIDA PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO BEM DO INVENTÁRIO JUDICIAL PARA INTEGRAR INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL EM TRAMITAÇÃO SIMULTÂNEA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de exclusão de bem imóvel do acervo do inventário judicial, formulado pelo cessionário de direitos hereditários sobre o referido bem. A decisão agravada fundamentou-se na indivisibilidade da herança antes da partilha e na impossibilidade de coexistência de inventários judicial e extrajudicial sobre o mesmo acervo.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a cessão de direitos hereditários sobre bem específico autoriza a sua retirada do inventário judicial para processamento na via extrajudicial, sem extinção do primeiro.

III. Razões de decidir

3. O Código Civil dispõe que a herança constitui uma universalidade, sendo indivisível até a partilha, vedando a cessão de direitos hereditários sobre bem singular (art. 1.791 e art. 1.793, § 2º).

4. A jurisprudência evoluiu para admitir a validade da cessão de direitos hereditários sobre bem específico, desde que observadas determinadas condições, mas condiciona sua eficácia à efetiva atribuição do bem ao herdeiro cedente na partilha (STJ, REsp nº 1.809.548/SP).

5. A Resolução nº 35/2007 do CNJ permite a conversão do inventário judicial para o extrajudicial, mas não a cisão da herança para tramitação simultânea nos dois regimes.

6. A existência de passivo no espólio impede a exclusão de bens específicos para inventário extrajudicial, pois a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, conforme art. 1.997 do Código Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8029659-63.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente MARCUS VINICIUS ALMEIDA SILVA e parte recorrida ESPÓLIO DE JOSÉ CARNEIRO ALVES, inventariante JUSSARA MARIA MORAES ALVES RIBEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora